Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-27.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. INCOLUMIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SOCIEDADE DE FATO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE AFFECTIO SOCIETATIS. DANOS MORAIS E COMERCIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O relator pode tanto atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento (colocando em letargia os efeitos da decisão objeto do recurso) quanto antecipar a tutela recursal (outorgando o que foi negado na decisão profligada), observados os requisitos específicos da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo – art.300) e da tutela de evidência (clarividência do direito – art.311).” (Execução e Recursos: comentários ao CPC de 2015: Gajardoni, Fernando da Fonseca II. 2015/ Fernando da Fonseca Gajardoni...[et al.]. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p.1057). 1.1. Agravo de instrumento recebido, apenas, no efeito devolutivo não implica suspensão de efeitos da decisão recorrida, mantendo-se curso normal da marcha processual nos autos principais. 1.2. Sentença proferida atentando-se para atribuição apenas de efeito devolutivo. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A Constituição Federal de 1988 erigiu a união estável ao status de entidade familiar (art. 226, § 3o), garantindo a sua proteção pelo Estado. A matéria encontra-se, ainda, regulamentada pelas Leis 8.971/1994 e 9.278/1996 e pelo Código Civil de 2002. No que concerne às relações patrimoniais entre os companheiros, o Código Civil de 2002 estabelece no art. 1.725 que, na “união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
3. No caso, as partes conviveram em união estável, tendo os conviventes, no exercício da autonomia privada, regulamentado os efeitos patrimoniais da união estável, elegendo no contrato de convivência, celebrado por agentes capazes e por meio escritura pública, o regime da separação de bens, o qual preenche os requisitos de validade do negócio jurídico (art. 104 do Código Civil). 3.1. Não demonstrado o alegado vício de consentimento (erro), prevalece os termos da união estável avençada pelas partes.
4. Adotado expressamente o regime de separação de bens por meio de escritura pública firmada entre as partes, deve prevalecer a manifestação expressa de vontade do casal em detrimento da mera presunção de esforço comum quanto aos bens pertencentes a um deles, ainda que adquiridos durante a união (STJ. REsp 1481888/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018).
5. “[ ] a partilha de bens no regime da separação convencional será possível quando o cônjuge comprovar o esforço comum na aquisição do patrimônio registrado em nome de um deles durante o casamento, a fim de evitar enriquecimento sem causa do outro. Caberá ao cônjuge não proprietário a demonstração de que ambos consortes eivaram esforços na formação do acervo requisitado, comprovando o grau de contribuição que teve nesse intento, sob pena de indeferimento da partilha’ (CPC, art. 373, I)” (Acórdão 1203538, 00060174220178070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Não há notícia da prática de atos de gestão pela autora nem de prestação de contas de valores administrados por ela. Além disso, não restou configurada a indispensável affectio societatis voltada ao exercício conjunto da atividade econômica ou à partilha de resultados, como exige o art. 981 do CC.
7. “A prova documental é o único meio apto a demonstrar a existência da sociedade de fato entre os sócios”. (STJ. 3a Turma. REsp 1.706.812-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/09/2019).
8. Não se verifica o nexo causal entre constrangimentos, humilhações e o término da união estável. Não há provas de violação de direito da personalidade em decorrência do fim da união. A juntada de boletins de ocorrência em que a autora consta como vítima de crime de injúria e ameaça não se mostram suficientes para a condenação do réu por danos morais.
9. No que se refere aos danos comerciais, não consta nos autos qualquer prova documental capaz de corroborar as alegações da autora. Não há demonstração de nexo causal entre os alegados prejuízos experimentados em seu negócio e a atuação do réu.
10. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de sentença rejeitada e, no mérito, recurso não provido.